Tribunal: TJMT
Processo: 1029145-51.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Compulsando os autos, verifica-se que a autora C.F.C. Regional Ltda. - ME, não foi intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, interposto por Cielo S/A (Id no 45253498).
Sendo assim, a fim de evitar nulidade processual, intime-se a apelada, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator